Tribunal: STF
Processo: RE 73423
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-15
Data de publicação: 1972-09-15

Ementa:
USUCAPIAO. NÃO SE OPERA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DE QUEM
APENAS DETEM O IMÓVEL, EM NOME ALHEIO. SEM O USUCAPIAO NÃO OCORRE,
CONTRA O PROPRIETARIO, A PRESCRIÇÃO EXTINTIVA, VISTO QUE A
PROPRIEDADE NÃO SE PERDE PELO NÃO USO. DECISÃO COERENTE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NÃO MERECE REPARO, NÃO HAVENDO QUE
CONHECER, PORTANTO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.